Tribunal: TJSP
Processo: 2044100-11.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Compra e Venda
Órgão julgador: Felipe Ferreira
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000294992
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2044100-11.2020.8.26.0000, da Comarca de Serrana, em que é agravante CLAUDINEI
DONIZETI DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é agravado PEDRO OLIVAR
GARAVAZZO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 26a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores FELIPE FERREIRA
(Presidente), ANTONIO NASCIMENTO E CARLOS DIAS MOTTA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044100-11.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Comarca: Serrana – 1a Vara Judicial
Agte. : Claudinei Donizeti dos Santos
Agdo. : Pedro Olivar Garavazzo
Juíza de 1o grau: Viviane Deenop Freitas Figueira
Distribuído(a) ao Relator Des. Felipe Ferreira em: 09/03/2020
VOTO No 46.242.
EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BEM MÓVEL.
BUSCA E APREENSÃO C.C PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR
DANOS MORAIS. Se não evidenciado que o réu tomou
conhecimento da existência da demanda, não se pode considerar
válida a citação postal realizada na pessoa de terceiro. Decisão
mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de agravo de instrumento contra a r. decisão
copiada às fls. 19, que em ação de busca e apreensão cumulada com
indenizatória por danos morais, não reconheceu a validade da citação, pois o
aviso de recebimento não foi assinado pelo agravado.
Pleiteia o agravante a reforma da decisão alegando,
em síntese, que a pessoa que recebeu o aviso de recebimento se declarou filha
do agravado, tendo esta afirmado que o réu ali reside. Insiste que o demandado
teve ciência da existência da lide. Aduz que o ato citatório deve se considerado
válido, pois efetivado no endereço do agravado e recebido por sua filha. Afirma
que o agravado já conhecia a existência da ação, pois intimado da liminar
anteriormente concedida, sendo imprescindível o prosseguimento do feito, com o
certificado do decurso do prazo para oferecimento da contestação, e, posterior
declaração de revelia. Requer, ao final, o provimento do recurso.
Deferido apenas a concessão de efeito suspensivo
conforme decisão de fls. 73, e desnecessário o cumprimento do artigo 1.019, II,
do CPC, pois inexistente qualquer dano processual imediato à parte adversa,
encontra-se o recurso em termos de julgamento.
É o relatório.
O recurso não merece prosperar.
Trata-se de recurso que visa reconhecer a validade da
citação realizada por meio dos Correios na pessoa de terceiro.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2044100-11.2020.8.26.0000 -Voto no
3
Verifica-se dos autos que a entrega do aviso de
recebimento da carta citatória foi efetuada na pessoa de Helen Tatiane
Garavazzo (fls. 68), não sendo possível afirmar que o agravado tenha tomado
conhecimento da existência da demanda, como presume o agravante.
Ora, a irresignação não merece acolhimento, pois não
é possível concluir que o demandado tenha ciência da propositura da ação.
Isto porque, não há elementos nos autos neste sentido,
não servindo de guarida esse argumento a mera cientificação do réu sobre a
liminar anteriormente concedida ou que a citação postal foi endereçada em seu
endereço.
Neste ponto, bem observou a magistrada de primeiro
grau ao proferir a decisão agravada. Vejamos:
“Para a validade da citação de pessoa física pelo correio, não basta
a entrega de correspondência no endereço do citando, a entrega
deve ocorrer na pessoa do destinatário, colhendo sua assinatura
(nesse sentido: RSTJ 88/187, maioria; RSTJ 95/391, STJ-RF
351/384, RT827/322, RMDCPC 12/117, JTJ 346/122).
Subscrito o aviso por outra pessoa que não o réu, o autor tem o
ônus de provar que o réu, embora sem assinar o aviso, teve
conhecimento da demanda (nesse sentido: STJ-Corte Especial, ED
no REsp 117.949, Min. Menezes Direito, j. 3.8.05, DJU 26.9.05;
RSTJ 88/187 maioria,95/391, STJ-RF 351/384, STJ-RJTJERGS
172/28).” (fls. 19)
Em suma, na hipótese do agravado permanecer inerte
deverão ser promovidas as medidas legais pertinentes, não se podendo presumir
que foi citado na pessoa de terceiro que subscreveu o aviso de recebimento
enviado a seu endereço.
Assim, nenhum reparo merece a r. decisão agravada.
Ante o exposto, nego provimento ao recurso.
FELIPE FERREIRA
Relator
Assinatura Eletrônica